Tribunal: TJPA
Processo: 0810701-78.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810701-78.2023.8.14.0401

APELANTE: MARIO DE OLIVEIRA BAPTISTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810701-78.2023.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MÁRIO DE OLIVEIRA BAPTISTA JUNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA REALIZADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, alegando, em suma, a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima, corroborada por fotografias e depoimento testemunhal, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, afastando a tese de absolvição por fragilidade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria da contravenção restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, fotografias da agressão e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, como no caso em apreço.

5. A tese de insuficiência de provas é afastada, pois a versão da ofendida não se encontra isolada, sendo corroborada por fotografias que evidenciam a vermelhidão em seu braço e pelo depoimento de testemunha, o que confere a segurança necessária para a manutenção do édito condenatório.

6. A ausência de laudo de exame de corpo de delito não é óbice à condenação pela contravenção de vias de fato, que, por sua natureza, nem sempre deixa vestígios permanentes, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova idôneos.

7. Verificada a desproporcionalidade na fração de aumento da pena pela agravante do art. 61, II, "f", do CP, impõe-se a sua correção de ofício, aplicando-se o patamar de 1/6, consolidado pela jurisprudência, para redimensionar a reprimenda final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena.

Tese de julgamento:

1. A condenação pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, é mantida quando fundamentada na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, como fotografias e prova testemunhal, ainda que ausente o laudo pericial.

2. A especial relevância conferida ao depoimento da ofendida em crimes de natureza doméstica, somada a um acervo probatório mínimo, é suficiente para afastar o princípio do *in dubio pro reo* e sustentar o decreto condenatório.

3. Constatada a exasperação da pena na segunda fase dosimétrica sem fundamentação idônea, cabe ao Tribunal, mesmo que de ofício, readequar a reprimenda ao patamar de 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1003623 MS 2016/0278369-7; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804602-29.2022.8.14.0401; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812467-90.2023.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MÁRIO DE OLIVEIRA BAPTISTA JUNIOR
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41) (ID 111628939).

Narra a denúncia (ID 19398817) que, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 06h20min, na residência onde convivia com a vítima, sua então companheira, o denunciado, após uma discussão, praticou vias de fato contra ela, desferindo-lhe um tapa no braço direito enquanto esta carregava a filha do casal no colo.

A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2023 (ID 19398818). Após regular instrução processual, com audiência realizada em 22 de fevereiro de 2024, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, além da condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 19398909), pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem a presença de laudo pericial ou outras provas materiais robustas. Subsidiariamente, requer a realização de novo julgamento para produção de novas diligências.

A Assistência de Acusação (ID 19398913) e o Ministério Público de 1º grau (ID 19398920) apresentaram contrarrazões, rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 21919413), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, centrando suas teses na insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a anulação do julgamento. Tais pedidos, contudo, não merecem prosperar.

A materialidade da contravenção penal de vias de fato, embora não tenha sido objeto de laudo pericial, restou suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 19398811), pelas fotografias juntadas aos autos (ID 19398811) que evidenciam vermelhidão no braço da vítima, e pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. A versão do réu, de que apenas segurou a vítima para se conter, restou isolada e foi frontalmente contrariada pelo depoimento firme e detalhado da ofendida, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

Em seu depoimento judicial, a vítima narrou de forma coerente que, após uma discussão motivada pelo fato de ter saído do quarto com a filha do casal, o réu partiu em sua direção de forma intimidatória, e, após ser repelido, desferiu-lhe um tapa no braço direito.

É cediço que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, na maioria das vezes, os delitos ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. A credibilidade de seu relato, quando firme e coerente, é prova de grande valor para a formação do convencimento do julgador.

A validade de tal entendimento é matéria pacificada nos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou a seguinte tese:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp: 1003623 MS 2016/0278369-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/03/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018) – destaquei.

No presente caso, a palavra da vítima não está isolada nos autos. Ela é corroborada pelas fotografias que instruíram o inquérito policial (ID 19398811), as quais, embora não periciadas, são compatíveis com a agressão narrada. Ademais, a própria mãe do acusado, ouvida como informante, confirma a ocorrência da discussão e de um confronto físico entre o casal, ainda que apresente uma versão favorável ao filho. O próprio réu, em seu interrogatório, admite que houve uma briga e que segurou a vítima, confirmando a existência do entrevero físico.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em casos análogos, tem se posicionado no sentido de que a palavra da vítima, quando amparada por outros elementos, é suficiente para a condenação, como se observa no seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. [...] 3.
O conjunto probatório formado pela palavra coerente da vítima, corroborada por testemunho e pela confissão do acusado, demonstra de forma segura a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato.
4. A palavra da vítima, em crimes e contravenções no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, uma vez que tais atos ocorrem em ambiente de intimidade, normalmente sem testemunhas, devendo ser valorada em harmonia com os demais elementos dos autos. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804602-29.2022.8.14.0401 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/10/2025) – destaquei.

A situação dos autos se distingue, portanto, de casos em que a absolvição se impõe pela fragilidade probatória, nos quais a palavra da vítima se encontra completamente isolada e desacompanhada de qualquer elemento de corroboração, como bem decidiu esta Corte em outra oportunidade:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3.
A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes cometidos no âmbito doméstico, deve vir acompanhada de elementos que lhe emprestem verossimilhança. No caso concreto, não houve confirmação objetiva da versão apresentada, nem por prova pericial, nem por testemunha direta dos supostos atos agressivos.
[...] 5. Diante da fragilidade probatória, incide o princípio do in dubio pro reo, impondo a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812467-90.2023.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025)

- destaquei.

Diferentemente do precedente absolutório, no processo em análise há um substrato probatório mínimo que confere verossimilhança à narrativa da ofendido, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A defesa argumenta que a ausência de laudo de exame de corpo de delito e a falta de autenticação das fotografias fragilizam a acusação. Contudo, a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da LCP, caracteriza-se justamente pela agressão que não produz lesões corporais. Trata-se de um tipo penal subsidiário, aplicável quando a conduta não configura crime mais grave. Por essa razão, a ausência de vestígios permanentes é comum, e a prova pode ser suprida por outros meios, como ocorreu no caso em tela, sendo as fotografias valoradas pelo juízo sentenciante como parte do conjunto probatório harmônico.

Quanto à alegação de que o registro da ocorrência foi tardio e motivado por interesses em uma ação de família, tal argumento não tem o condão de afastar a materialidade e a autoria do fato. Embora o tempo decorrido seja um fator a ser considerado na análise da credibilidade, ele não invalida, por si só, a acusação, especialmente quando esta encontra respaldo em outros elementos, como as fotos tiradas à época e a confirmação de que houve um confronto físico. O foco da análise penal recai sobre a ocorrência do ilícito, e não sobre os motivos que levaram à sua comunicação à autoridade policial.

Por fim, o pedido subsidiário de realização de novo julgamento para produção de diligências não encontra amparo legal. A instrução processual foi devidamente encerrada, tendo sido oportunizado às partes o momento adequado para a produção de provas, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa que justifique a reabertura da fase instrutória.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática da contravenção de vias de fato pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA (ANÁLISE DE OFÍCIO)

Embora a defesa não tenha se insurgido especificamente contra a dosimetria da pena, verifico a necessidade de proceder a um pequeno ajuste de ofício, em observância ao princípio da legalidade e para evitar
reformatio in pejus
.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
, ao reconhecer a circunstância agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, majorou a pena-base de 30 (trinta) dias para 45 (quarenta e cinco) dias, o que representa um aumento na fração de 1/2 (metade).

Contudo, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, salvo fundamentação concreta e específica, o aumento por cada agravante deve se dar na fração de 1/6. No caso, a aplicação da fração de 1/2 se mostra desproporcional e carente de justificativa idônea.

Desta forma, aplico a fração de 1/6 sobre a pena-base de 30 (trinta) dias, resultando em um acréscimo de 5 (cinco) dias,
redimensionando a pena intermediária e definitiva para 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples
, mantidas as demais cominações da sentença, como o regime aberto e a suspensão condicional da pena.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, de ofício, redimensionar a pena definitiva para
35 (trinta e cinco) dias de prisão simples
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026